Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 1.022, II, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Configura omissão a ausência de manifestação no acórdão quanto à redistribuição das verbas de sucumbência, quanto o provimento da apelação altera a sentença.
2. A reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais afasta a configuração de sucumbência recíproca, impondo a redistribuição integral das verbas sucumbenciais à parte vencida, nos termos do art. 86 do CPC.
3. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime.